Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-45.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002703-45.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DANIEL DE ARAUJO SIQUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE SENA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO EFICAZ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de procedimento médico indicado ao autor, afastando, contudo, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura de procedimento médico sob o fundamento de ausência no rol da ANS e validade de cláusulas contratuais restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo (Súmula 608/STJ), aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva e proteção do consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS possui natureza
taxativa mitigada
(EREsp 1.889.704/SP e 1.886.929/SP), admitindo exceções quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.
5. Comprovada indicação médica idônea e ausência de alternativa terapêutica eficaz, impõe-se o dever de cobertura.
6. A negativa baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS revela-se abusiva.
7. A operadora não demonstrou a inadequação técnica do procedimento nem a existência de substituto terapêutico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico essencial indicado por profissional habilitado, ainda que não constante do rol da ANS, quando comprovada sua imprescindibilidade e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002703-45.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelado DANIEL DE ARAUJO SIQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.